Tribunal: STF
Processo: RE 220186
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. 3. Benefícios
   Previdenciários. Valor mensal inferior ao salário-mínimo. Art.
   201, § 5o, da Constituição. Auto-aplicabilidade. Precedentes. 4.
   Agravo regimental do INSS a que se nega provimento e agravo
   regimental de Maria Helena Batista e Outros a que se dá
   provimento.